Tribunal: TJES
Processo: 5004477-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004477-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODGER JULIO BARRETO DA SILVA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004477-11.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: SHEILA MONIQUE DE ABREU
PACIENTE: RODGER JULIO BARRETO DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: SHEILA MONIQUE DE ABREU - ES38018
Advogado do(a) IMPETRANTE: SHEILA MONIQUE DE ABREU - ES38018

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rodger Júlio Barreto da Silva, em face de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, no Processo nº 0000590-96.2025.8.08.0035. A impetrante sustenta a desproporcionalidade da imposição de monitoração eletrônica como condição para concessão de liberdade provisória, argumentando que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que não foram apresentados elementos concretos para justificar tal medida. A liminar foi deferida para revogar a monitoração eletrônica, e a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão definitiva da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da imposição da medida cautelar de monitoração eletrônica, diante da ausência de fundamentação concreta acerca de sua necessidade e adequação no caso específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição de medidas cautelares pessoais, conforme o art. 282 do CPP, deve observar a necessidade para aplicação da lei penal, investigação ou instrução criminal, ou para evitar a prática de infrações, devendo haver adequação entre a medida imposta e as circunstâncias do fato, a gravidade do crime e as condições pessoais do acusado.

A monitoração eletrônica, ainda que menos gravosa que a prisão preventiva, configura restrição significativa à liberdade, sendo indispensável a demonstração de sua proporcionalidade e necessidade no caso concreto.

No caso em exame, a decisão que concedeu liberdade provisória impôs a monitoração eletrônica sem apresentar fundamentação específica para tal medida, limitando-se à enumeração genérica de cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A autoridade coatora, instada a prestar esclarecimentos, não indicou elementos concretos que justificassem a necessidade da monitoração eletrônica, tampouco se identificaram nos autos indícios de risco de fuga ou reiteração delitiva por parte do paciente.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão exige fundamentação específica, sob pena de ilegalidade (AgRg no RHC n. 189.044/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 2/9/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A imposição de medida cautelar de monitoração eletrônica exige fundamentação concreta e individualizada acerca de sua necessidade e adequação ao caso.

A ausência de motivação específica para a aplicação da tornozeleira eletrônica torna ilegal a restrição imposta, sendo cabível sua revogação por meio de habeas corpus.

O conjunto de medidas cautelares deve ser proporcional à gravidade do delito e às condições pessoais do acusado, nos termos do art. 282 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 189.044/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 2/9/2024, DJe 4/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004477-11.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: SHEILA MONIQUE DE ABREU
PACIENTE: RODGER JULIO BARRETO DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: SHEILA MONIQUE DE ABREU - ES38018
Advogado do(a) IMPETRANTE: SHEILA MONIQUE DE ABREU - ES38018

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RODGER JÚLIO BARRETO DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, nos autos do Processo tombado sob nº 0000590-96.2025.8.08.0035.

A impetrante sustenta, em resumo, a desproporcionalidade da fixação da medida de monitoramento eletrônico, considerando que o paciente possui condições favoráveis e não há elementos que justifiquem tal medida.

A autoridade coatora prestou informações
(ID 12959566)
.

A
liminar foi
deferida

(
ID 12978369
), revogando o uso da monitoração eletrônica.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça
(
ID 13030585
)
, opinando p
el
a

concessão
da ordem.

Destarte,
não vejo razão para alterar a decisão
por meio da qual foi deferido o pedido liminar.

Sabe-se que, de acordo com o art. 282, do Código de Processo Penal, as medidas cautelares de natureza pessoal restringem a liberdade de locomoção do investigado/réu, motivo pelo qual devem ser impostas, isolada ou cumulativamente, quando necessárias à aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal ou para evitar a prática de infrações penais, devendo ser devidamente observada a adequação da medida à
gravidade do crime
,
às circunstâncias do fato
e às
condições pessoais
do indiciado/acusado.

É certo que a monitoração eletrônica, ainda que menos gravosa em relação à prisão preventiva, importa em gravame à liberdade do paciente, e exige proporcionalidade em sua aplicação.

No caso dos autos, observo que fora imposta tal medida sem qualquer fundamentação específica quanto à sua necessidade, consoante os seguintes trechos da decisão que concedeu a liberdade ao paciente:

“
(...)
No sistema introduzido pela Lei 12.403/11, a prisão cautelar apenas será decretada ou mantida quando, presentes os requisitos da prisão preventiva, não for possível a sua substituição por outra medida cautelar, sendo de se analisar, por óbvio, se é o caso de se conceder a liberdade provisória.

A utilização da prisão cautelar deve ser voltada à garantia da obtenção de um resultado útil ao processo, é dizer, sua decretação depende da verificação da presença dos requisitos da prisão preventiva, sendo esta o único meio idôneo para resguardar a integridade processual, eis que, acaso exista alguma medida cautelar hábil a atingir os mesmos fins, deve ser esta, ao menos de início, a medida utilizada.

Nos presentes Autos, ao que se constata, os crimes imputados ao réu são apenados com pena máxima de 02 anos de detenção, sendo, pois, provável, que, caso venha a ser condenado, seja-lhe aplicado regime inicial aberto para cumprimento da pena, a depender das condições pessoais do acusado, o que é menos gravoso que a situação atual.

Assim, não verifico ser este mais o único meio hábil a se acautelar a ordem pública, garantindo a aplicação da lei penal, face a previsão de medidas cautelares voltadas a esse fim, motivo pelo qual tenho por cabível a concessão de liberdade provisória, aplicando-se as necessárias medidas cautelares do art. 319, do CPP, como bem determinado pelo art. 282, I e II, do CPP. Nestes termos, CONCEDO a RODGER JULIO BARRETO DA SILVA, nos autos qualificado, o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA, restando sujeito às obrigações dos arts. 327 e 328, do CPP, e, advirto-o, desde já, que o descumprimento de qualquer das condições, importará nas sanções do art. 282, § 4º, do CPP.

Aplico como medidas cautelares alternativas a prisão a proibição de ausentar-se da Comarca até a prolação de Sentença final, conforme artigo 319, inciso IV, do CPP, o recolhimento domiciliar no período noturno (de 20h as 6h) e nos dias de folga, na forma do artigo 319, V, do CPP e a monitoração eletrônica, na forma do artigo 319, IX, do CPP. (...)”.

Inclusive, a fim de elucidar os fundamentos da fixação da medida cautelar de monitoração eletrônica, foram solicitadas informações à autoridade coatora, porém, sem esclarecer elementos concretos dos autos que justificassem a medida.

Em análise dos autos, não identifiquei se há indícios de que o paciente pretenda fugir da Comarca da culpa, ou que continua a praticar os supostos atos ilícitos imputados. Os fatos praticados sequer evidenciam uma gravidade em concreto apta a justificar a medida.

A respeito do tema, cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERDAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que "a aplicação de medidas cautelares, aqui incluída a prisão preventiva, requer análise, pelo julgador, de sua necessidade e adequação, a teor do art. 282 do CPP, observando-se, ainda, se a constrição é proporcional ao gravame resultante de eventual condenação" (PExt no HC n. 390.292/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 14/6/2017).

2. No caso dos autos, pela leitura da decisão - apesar de certa ambiguidade do texto - pode-se extrair a indicação de elemento concreto dos autos, pelo Tribunal de origem, para demonstrar a presença dos requisitos previstos no art. 282 do CPP, ao salientar que "a apreensão de 798,10 (setecentos e noventa e oito gramas e dez centigramas) de maconha, balança de precisão, faca, rolo de plástico filme e saquinhos de "chup-chup" não se mostra relevante a ponto de ensejar a prisão preventiva do paciente porquanto inerente ao delito de tráfico de drogas", concluindo que "as circunstâncias do caso indicam a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas para resguardar o bom andamento do processo".

3. Assim, embora sejam suficientes as razões invocadas pela Corte local para justificar a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas - porquanto contextualizou adequadamente a necessidade de sua imposição -, a Corte estadual, ao entender pela suficiência das medidas previstas nos incisos I, IV e IX do art. 319 do CPP, determinou o comparecimento em juízo, a impossibilidade de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e monitoração eletrônica, sem, contudo, apresentar nenhum fundamento para justificar o uso da tornozeleira eletrônica.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 189.044/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

Deste modo, desnecessária a manutenção da monitoração eletrônica.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
confirmando a medida liminar a seu tempo deferida, CONCEDO a ordem,
para
revoga
r
o uso da monitoração/tornozeleira eletrônica
,

mantendo, contudo, as demais medidas cautelares impostas
,
podendo o Juízo de Origem impor outras que entender cabíveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)